Tribunal: TJBA
Processo: 8148614-21.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8148614-21.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: William Magno Cardoso de França Advogado: Dr. José Osmar Coelho Pereira Pinto (OAB/BA: 34.174) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Davi Gallo Barouh Origem: 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB A ALEGATIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. INALBERGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, CABENDO AO CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR A TESE DEFENSIVA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO. CARÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO ACERCA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por WILLIAM MAGNO CARDOSO DE FRANÇA, representado por advogado constituído, insurgindo-se contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. II - Narra a exordial acusatória, in verbis, que: "no dia 02 de maio de 2020, por volta das 15h00min, em frente a um imóvel situado na Rua Albino Fernandes, nº 08, bairro de Sussuarana, nesta Capital, os denunciados, com intenção de matar, e na medida de suas culpabilidades, praticaram o homicídio de RENATO DE JESUS, tendo ele ido a óbito após sofrer lesões causadas por disparo de arma de fogo, conforme atesta o laudo de exame de necrópsia de fls. 117/122 dos autos digitais do I.P. As imagens juntadas à presente denúncia, captadas por câmeras de segurança existentes no local do fato, e que integram o procedimento investigativo, revelam, à saciedade, a dinâmica fática do crime. Os denunciados, ambos armados, tendo WILLIAN uma arma de fogo e JEFFERSON um pedaço de madeira, em comunhão de desígnios, se dirigiram até a frente da residência da vítima, onde a encontraram em frente ao seu veículo. Ao se aproximarem do vitimado, e já em meio à intensa discussão, com evidente superioridade de forças, acuaram a vítima na porta de sua casa, sempre praticando gestos ofensivos, seja JEFFERSON com o pedaço de madeira, seja WILLIAN com a arma de fogo, e portanto, com enorme possibilidade de neutralizar RENATO através da superioridade do potencial ofensivo de seu revólver. O vitimado, mesmo portando um objeto perfurocortante, se encontrava em situação de vulnerabilidade e sem condições de oferecer qualquer resistência aos agentes. Ainda assim tentava os afastar, com o natural gesto de avançar para cima destes. Contudo, quando mais se aproximou dos autores, de logo foi alvejado por um disparo de arma de fogo, deflagrado por WILLIAN. Ato seguinte, os denunciados fugiram e o vitimado, mesmo acometido pelo ferimento, conseguiu entrar em casa, onde ficou até ser levado por sua esposa ao Hospital Teresa de Lisieux, tendo ele falecido a caminho deste. A motivação do crime, pelo que restou apurado até o momento, consistiu no desentendimento entre o denunciado JEFFERSON e a vítima, em razão de ela ter quebrado o retrovisor do veículo dele e não ter lhe ressarcido o prejuízo, circunstância que acarretou em forte desentendimento entre ambos por alguns dias. Posteriormente, já no dia do ato criminoso, JEFFERSON chamou o seu irmão, WILLIAN, que é policial militar, para ir através da vítima com a finalidade de acertar contas acerca do fato envolvendo a quebra do retrovisor, o que culminou na mencionada discussão e o desfecho homicida. Fútil, portanto, o motivo do delito, haja vista a desproporção entre a causa e a consequência das ações do denunciado. Pelo que se extrai dos autos, sobretudo das imagens disponibilizadas, fica suficientemente definido que o homicídio de RENATO DE JESUS contou com a efetiva ação de ambos os denunciados, tendo JEFFERSON, em que pese não tenha sido o autor do disparo, contribuído de sobremaneira para o resultado em questão, haja vista que, sendo parte do conflito com a vítima, solicitou o apoio de seu irmão, policial militar, o qual armado foi, juntamente com ele, ao encontro de RENATO, deixando-o em acentuada posição de vulnerabilidade. E ainda, em meio à discussão ocorrida, colaborou para o acuamento do vitimado, e tinha, de certo modo, algum domínio sobre a situação, já que sem a sua presença no local do fato, decerto não haveria o desfecho homicida que acabou se concretizando. [...]” (Id 78146933) Recebida a denúncia em 07.10.2022 (Id 78146936) Sentença declarando extinta a punibilidade do réu JEFERSON CARDOSO DE FRANÇA, com fulcro no art. 107, inciso I do Código Penal. (Id 78147687). Decisão de pronúncia em 13.01.2025 (Id 78147707) III - Irresignado, o acusado interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 78147714), sustentando a Defesa, nas razões recursais (Id 78147721), em suma síntese, que: “Não há indícios suficientes de animus necandi que justifiquem a pronúncia do recorrente, pois há provas robustas e incontroversa de que ele agiu em legítima defesa.”, pugnando “[...] a absolvição sumária do recorrente, ou sua impronúncia, frente sua inequívoca legitima defesa e ausência de animus necandi.” IV - A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V - Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do Código de Processo Penal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). VI - Na hipótese sob exame, a tese defensiva, concernente à absolvição sumária, em virtude da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa não pode ser acolhida. Nos termos do art. 25, do Código Penal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. VII - Insta frisar, entretanto, que os elementos indiciários contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável, sem laivo de incertezas, acerca da configuração da referida discriminante, a ponto de justificar a absolvição sumária do acusado (art. 415, inciso IV, do CPP), e, sendo assim, não se admite a usurpação da competência constitucional do Sodalício Popular. VIII - In casu, como bem salientado no decisio vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial, o Auto de Exibição e Apreensão no qual consta 01 (um) aparelho DVR ITEM NO VT — 17657-54 na cor preta, que se encontrava na residência da vítima, do qual foram extraídas imagem do momento do fato (Id 781469934 – p. 25), Relatório de investigação (Id 781469934 – p. 39/49), Laudo de Exame pericia/ICAP N° 2020 00 IC 017675-01(Id 781469934 p.67/70), Laudo de exame Necroscópico (Id 781469934 – p. 115/120), bem como a prova colhida em juízo, depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação MARIA APARECIDA PEREIRA MACHADO, ANTONIO LUIS PEREIRA MACHADO, RENER FERREIRA PASSOS e NUCELIA DE JESUS, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. IX - No caso sub oculi, não restou demonstrada, de modo incontroverso, a tese defensiva acerca da excludente de ilicitude descrita no art. 25 do CPB (legítima defesa), razão pela qual não há que se albergar a pretendida absolvição sumária. Nos termos do referido dispositivo legal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Ocorre que a dinâmica dos fatos remanesce duvidosa, não sendo possível concluir, com a certeza que a absolvição sumária exige, dentro dos limites de cognição próprios a este momento processual, que o Recorrente agiu sob o manto da referida excludente de ilicitude, o que permite a sua pronúncia. X - De igual modo, inviável o albergamento do pedido de impronúncia. Infere-se da decisão objurgada que os indícios de autoria emergem das provas orais produzidas, notadamente dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em juízo, que foram uníssonas ao apontar o Recorrente como autor do delito, além de o próprio acusado ter afirmado que utilizou uma arma de fogo para atingir o ofendido, desferindo, portanto, um tiro a curta distância. Digno de registro que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, consoante já relatado acima, pelo que, estão configurados os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP. Com efeito, a prova dos autos não apontou, de forma inequívoca ou indene de dúvidas, que o Recorrente não agiu com animus necandi, razão pela qual deve a matéria ser submetida ao Tribunal Popular. Assim, diversamente do quanto aduz a defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. XI - Destarte, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 78978763). XIII - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 8148614-21.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, William Magno Cardoso de França, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões constantes do voto da Desembargadora Relatora.